Tribunal: TCU
Processo: 016.575/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fernando Passos Cupertino de Barros e pela empresa ML Operações Logísticas Ltda. contra decisão que julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito e aplicando multa ao primeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Fernando Passos Cupertino de Barros e pela empresa ML Operações Logísticas Ltda. contra o Acórdão 15730/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando multa ao primeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. remeter cópia deste acórdão aos recorrentes.